Tribunal: TJMT
Processo: 1013852-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013852-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARDOSO NASCIMENTO NUNES ROCHA - CPF: 053.882.411-57 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (IMPETRANTE), FRANCIELE LEANDRA PEDRACA DE LIMA - CPF: 059.053.851-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA E LESÃO CORPORAL, COM A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N.o 11.340/06 – AVENTADA READEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS FIXADAS EM PROL DA OFENDIDA – READEQUAÇÃO DA MEDIDA QUE DETERMINOU A RESTRIÇÃO/SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS À FILHA COMUM DO EX-CASAL – DESPROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Na hipótese, embora as providências de urgência, aparentemente, sejam necessárias para diminuir a animosidade entre o ex-casal e garantir a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica; ficou evidenciada a desproporcionalidade da medida protetiva que determinou a restrição/suspensão das visitas à filha comum, pois além de restringir de forma demasiadamente excessiva a liberdade do increpado, está obstando o exercício do direito de visitas e a convivência do genitor com a infante, sendo de rigor a readequação da medida, possibilitando ao paciente que mantenha contato com a criança, sem que sejam comprometidas as demais restrições fixadas pelo juízo
a quo
.

2.

Constrangimento ilegal evidenciado. Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS ANTONIO PERLIN

DR. FELIPE DA ROCHA FLORÊNCIO

PACIENTE:

PEDRO HENRIQUE CARDOSO NASCIMENTO NUNES ROCHA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado em sede de análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Pedro Henrique Cardoso Nascimento Nunes Rocha
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que
impôs ao paciente as medidas protetivas de urgência
descritas nos autos de n.o 1009577-41.2021.811.0042 (PJe), cujo regular cumprimento vêm
obstando o exercício do direito de visita e a convivência com sua filha menor de idade
.

Contextualizando os fatos, narram os impetrantes que o favorecido nessa ordem e a vítima
Franciele Leandra Pedraça de Lima
conviveram maritalmente por um ano e meio e, na constância dessa união, tiveram uma filha – atualmente com 04 (quatro) anos de idade. Prosseguindo, afirmam que, conquanto estejam separados há cerca de três anos, o convívio entre o ex-casal sempre foi pacífico, em prol do melhor interesse da filha comum, sendo o paciente um pai amoroso, participativo e que além de possuir grande afeto pela menor, paga regularmente a pensão alimentícia no valor combinado com a ex-convivente.

Todavia, relatam que no dia
02/07/2021
,
Franciele
compareceu à Delegacia de Polícia e registrou boletim de ocorrência, alegando ter sofrido os crimes de
injúria
e
lesão corporal
, ambos perpetrados pelo beneficiário deste
writ
; e, por isso, foram deferidas medidas protetivas de urgência em prol da ofendida, impondo ao paciente, dentre outras, a
“restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores”
; o que, no entender dos causídicos, configura violação ao direito do paciente.

Nessa ordem de ideias, como vertente ensejadora da impetração, defendem que
a extensão das providências acautelatórias
fixadas em prol da vítima
à filha menor de idade
é manifestamente
ilegal
, porquanto além de não guardar relação com os fatos imputados ao paciente, revela-se desproporcional, na medida em que restringe de maneira excessiva os direitos do genitor da criança, em especial, a regular convivência com sua filha, que, a propósito,
“expressa seu afeto em relação ao pai, com quem possui um contato frequente, sente falta dele e aprecia estar com ele”
(sic).

Em reforço, afirmam que em momento nenhum a suposta vítima manifestou interesse na imposição de medidas protetivas que impedissem a aproximação entre pai e filha, tampouco houve notícia de que o favorecido nessa ordem tenha descumprido as determinações legais que lhe foram impostas, ou que tenha ofertado riscos à integridade física ou emocional da menor; de modo que, em atenção ao melhor interesse da criança, a fim de evitar prejuízos ao seu desenvolvimento e eventual rompimento dos laços familiares, é de rigor a readequação das providências de urgência outrora fixadas.

Com lastro em tais argumentos, os impetrantes reclamam a concessão
in limine
da ordem para o fim de suspender, em parte, a decisão que fixou as medidas protetivas de urgência, especialmente no que concerne à restrição de visitas à filha menor, modulando-se as demais providências acautelatórias estabelecidas, a fim de que sejam compatibilizadas com o regular exercício da paternidade pelo paciente.

No mérito
, postulam a ratificação da liminar acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional; e, oportunamente, pugnam
pela intimação dos patronos da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de sustentação oral
.

Instruem a ação de dignidade constitucional com procuração (ID 96511967) e com a documentação eletrônica registrada do ID 96511968 ao ID 96511977, posteriormente complementada pelos documentos agrupados sob a petição de ID 97001472.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
deferida

(ID 96871480), tão somente para o fim de flexibilizar as medidas protetivas fixadas em desfavor do paciente, possibilitando-lhe, especificamente, o regular exercício do direito de visitas à sua filha menor de idade; determinando-se, outrossim, a imediata submissão da criança e dos genitores à estudo psicossocial.

O MM. Juiz
a quo
colacionou aos autos seus informes (ID 97298471 e ss.) e a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pela
concessão definitiva da ordem
(ID 100254987).

Contudo, diante da necessidade de melhor esclarecer questões referentes ao efetivo cumprimento da decisão proferida em sede liminar, foi determinada a requisição de informações complementares à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 101202975 e ss.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Consoante outrora relatado, verte dos autos eletrônicos que o ora paciente e a vítima
Franciele Leandra Pedraça de Lima
conviveram maritalmente por cerca de um ano e meio; e, embora estejam separados há mais de 03 (três) anos, o ex-casal sempre conviveu de forma pacífica e agradável, em prol do melhor interesse da filha comum, que atualmente conta com 04 (quatro) anos de idade.

Sucede que, no dia
02/07/2021
,
Franciele
compareceu à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher desta Capital/MT e registrou um boletim de ocorrência, imputado ao beneficiário deste
writ
a prática dos crimes de
injúria
e
lesão corporal
; e, por isso, foram deferidas pela MM.a Juíza Plantonista, as seguintes medidas protetivas de urgência, vedando ao paciente:

“- Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 metros;

- Contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

- Frequentação do seguinte local: LOCAL DE TRABALHO E RESIDENCIA, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

- Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores;
”

Irresignados, insurgem-se os impetrantes alegando que a imposição da medida protetiva referente à suspensão do direito de visitas à filha comum do casal configura coação ilegal, visto que além de não guardar relação com os supostos crimes cometidos pelo paciente, restringe de maneira demasiadamente excessiva a convivência do genitor com a criança, o que pode prejudicar o desenvolvimento da menor e romper os laços familiares que a infante tem com seu pai.

Deveras, analisando detidamente o caderno processual eletrônico, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com as informações trazidas à baila pela d. autoridade inquinada de coatora, entendo que
a pretensão defensiva faz jus à acolhida
.

Como é sabido, o suporte e cuidado destinado aos filhos demandam
atenção ao princípio da proteção integral
, previsto no
art. 227 da Constituição Federal
, bem como às disposições contidas no
Código Civil
sobre a proteção da prole e ao extenso enunciado do
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/90)
, que exigem certa harmonia entre o regular exercício do poder familiar e o indispensável respeito aos direitos e interesses dos filhos menores de idade.

Além do mais, é certo que, ao fixar as medidas protetivas de urgência, além de observar as vicissitudes do caso concreto, o julgador deverá analisar o contexto familiar em que estão inseridos os envolvidos, pois, devem ser resguardados, concomitantemente a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica e familiar, mas também, tanto quanto for possível, os direitos e garantias do suposto algoz, tais como a convivência familiar e o regular exercício de visitação do pai à seus filhos menores de idade.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, conforme já adiantado por ocasião da análise da tutela de urgência, entendo que, embora tenha acertadamente concluído pela necessidade de imposição de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, visando resguardar a integridade física e psicológica de sua ex-companheira, suposta vítima dos crimes de injúria e lesão corporal; a d. autoridade inquinada de coatora acabou por restringir, de maneira demasiadamente excessiva, a convivência de
PEDRO HENRIQUE CARDOSO NASCIMENTO NUNES ROCHA
com sua filha
Pietra Lima Cardoso Nascimento Rocha
, circunstância que, de fato, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a readequação das providências adotadas em primeira instância.

E assim o é porque, conquanto referidas restrições aparentemente sejam necessárias à diminuição da animosidade entre o ex-casal e ao resguardo da integridade da vítima
Franciele Leandra Pedraça de Lima
, não podem (e não devem)
impedir a convivência do favorecido na ordem com sua filha, tampouco causar transtornos ao regular exercício do direito de visitas, quiçá acarretar eventual rompimento dos laços familiares entre o genitor e sua prole.

Além do mais, ao prestar informações complementares nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade judiciária de 1o grau noticiou que os genitores e a criança foram devidamente submetidos ao estudo psicossocial, por meio do qual a equipe multidisciplinar pôde constatar que
“aparentemente, não há quaisquer impedimentos para que a criança Pietra não tenha a convivência com seu genitor, ora requerido, garantida”
(ID 101202975, pág. 11); tendo a suposta vítima
Franciele Leandra Pedraça de Lima
, inclusive, manifestado consonância com a possibilidade de imposição da guarda compartilhada, destacando, outrossim, que
“não vê nenhum impedimento para a convivência da filha com o genitor, pois além de cuidar bem, ele é bom pai”
.

À vista disso, não há como olvidar que a manutenção da medida protetiva de restrição/suspensão das visitas à filha menor implica em constrangimento ilegal não só ao direito de locomoção do paciente, mas também à convivência familiar com sua filha, que está prevista no art. 227 da Constituição Federal como um
“dever da família, da sociedade e do Estado”
.

Nesse sentido, por julgar pertinente, colaciono julgado que materializa o entendimento firmado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE URGÊNCIA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA, EX OFFICIO, PELA PGJ – REJEIÇÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR, VIR E FICAR – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – MÉRITO – 2. CASSAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM RELAÇÃO AOS FAMILIARES (FILHOS) – ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SOMENTE EM RELAÇÃO À OFENDIDA - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DE VISITAS PATERNO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – ORDEM CONCEDIDA, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL 1. O Habeas Corpus deve ser conhecido, quando o decisum atacado impõe Medidas Protetivas de Urgência, restringindo a liberdade e o direito de locomoção do paciente, o que, em tese, pode vir a configurar constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.
Mostra-se necessária a mitigação da Medida Protetiva de Urgência em que se proíbe o paciente de aproximação e contato com a ofendida e seus familiares, de modo, a garantir-lhe o direito de visitas aos filhos menores de idade, não contemplados naquelas medidas, eis, que não podem ser prejudicados pela inconciliável convivência dos seus genitores.
”

(TJ-MT - HC: 10048224220178110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2017)

Desta feita, frente às peculiaridades da hipótese versada,
imperioso reconhecer a desproporcionalidade da medida que impôs ao paciente a proibição do regular exercício do direito de visitas à sua filha menor de idade,
pois além de privá-lo da convivência familiar constitucionalmente garantida, poderá causar prejuízos ao desenvolvimento da menor e acarretar o rompimento dos laços familiares entre pai e filha; sendo de rigor a sua readequação, em condições a serem estabelecidas pelo d. juiz da causa que, por se encontrar mais próximo aos fatos, detém melhores subsídios para indicar a providência que seja suficiente e mais adequada à hipótese.

CONCLUSÃO:

Em sendo assim, diante de todo o exposto,
ratifico a liminar outrora deferida
e
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PEDRO HENRIQUE CARDOSO NASCIMENTO NUNES ROCHA,
tão somente

para o fim de
FLEXIBILIZAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
que lhe foram impostas nos autos de
n.o 1009577-41.2021.811.0042 (PJe)
,
possibilitando-lhe

ESPECIFICAMENTE o REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE VISITAS À SUA FILHA MENOR DE IDADE
, em condições
a serem estabelecidas pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT
, de modo a não comprometer as demais medidas protetivas fixadas.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021